Tribunal: TJBA
Processo: 8054110-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054110-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE E-MAIL AO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. LEGALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra Serasa S/A. A sentença entendeu que a notificação prévia da negativação foi realizada validamente por meio eletrônico e que inexistiu conduta ilícita da parte ré, afastando o dever de indenizar. A apelante alega ausência de notificação válida e defende a ilicitude da inscrição por inadimplência, requerendo reforma da decisão para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na análise da legalidade e da suficiência da notificação prévia realizada por meio eletrônico — especificamente via e-mail — para fins de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplência, à luz do disposto no art. 43, § 2º, do CDC. Debate-se, ainda, se a alegada irregularidade na forma de notificação poderia ensejar a declaração de ilicitude da inscrição e gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma interpretação evolutiva do Código de Defesa do Consumidor, admitindo a validade da comunicação eletrônica como meio legítimo de cumprimento da exigência legal de notificação prévia para negativação do nome do consumidor, desde que garantida a ciência inequívoca do destinatário.

4. No caso concreto, a Serasa S/A comprovou, por meio de documentos técnicos juntados aos autos, que a comunicação da negativação foi enviada ao e-mail informado pela própria autora no momento do cadastramento na plataforma da empresa.

5. Em conformidade com julgados recentes do STJ, o envio de notificação por e-mail ou SMS, desde que demonstrado que foi direcionado ao endereço eletrônico ou número de telefone fornecido pelo próprio consumidor, é suficiente para atender ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC.

6. A notificação por escrito, exigida pelo CDC, não impõe forma específica e deve ser interpretada de maneira a compatibilizar os princípios da proteção ao consumidor com os avanços tecnológicos e os atuais meios de comunicação utilizados nas relações de consumo.

7. A finalidade da notificação prévia é assegurar ao consumidor a possibilidade de tomar ciência da pendência e evitar a inscrição, o que foi plenamente alcançado no presente caso.

8. Não verificada a irregularidade da comunicação, não há que se falar em ato ilícito. Assim, ausentes os requisitos cumulativos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

9. O dano moral, por sua natureza extrapatrimonial, exige, no mínimo, a demonstração de violação a direito da personalidade ou de lesão a interesse juridicamente tutelado. A simples inscrição em cadastro de inadimplência, precedida de notificação regular, não caracteriza abalo moral indenizável.

10. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, pode ser validamente realizada por meio eletrônico, inclusive por e-mail, desde que comprovada de forma idônea a efetividade da comunicação.

2. Não há direito à indenização por danos morais quando a inscrição é legítima, precedida de notificação válida e realizada no exercício regular de direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)